Tribunal: TJDFT
Processo: 0757995-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte a pretensão autoral para “CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.350,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), referente à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria.”

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou também que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a inclusão da parcela referente ao abono de permanência no cálculo do terço constitucional referente às férias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que a sentença equivocou-se ao não considerar o abono de permanência como integrante da base de cálculo da licença prêmio indenizada. Sustenta que o valor do abono de permanência, apesar de devido antes da data da aposentação, foi pago de forma extemporânea, somente após o ajuizamento da ação n° 0749151- 10.2019.8.07.0016 na qual restou comprovado o cumprimento de todos os requisitos legais para aposentadoria em 1/3/2018. Argumenta que não deve ser penalizada por ter recebido a verba em momento posterior à sua aposentação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito da parte autora de ter incluído o abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída.

6. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o abono de permanência, o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde são vantagens permanentes e compõem a remuneração do servidor. Em decorrência todas devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio não gozada.

7. Quanto ao abono de permanência, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o benefício deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento ao abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional. O fato de o pagamento da rubrica não ter sido realizado administrativamente, não permite a sua exclusão o cálculo da licença prêmio. Em outras palavras, o abono de permanência, ainda que pago extemporaneamente, já era devido na última remuneração do servidor enquanto na ativa, não podendo ele ser penalizada pela mora administrativa. Nesse sentido: Acórdão 1825113, 07027978220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. No caso dos autos, o que se observa é que o abono de permanência a que fazia jus a servidora não foi pago administrativamente, restando reconhecido tão somente após o ajuizamento de ação judicial. Na referida demanda, restou consignado o direito à aposentadoria especial a partir de 22/03/2018 e ao recebimento do abono de permanência retroativo à data do requerimento administrativo (março/2018). Nesse contexto, o documento de ID 61227671 - Pág. 47 emitido pela Administração Pública informa “a revisão dos valores calculados da LPA, ou seja, foram verificadas incoerências nos valores que foram registrados e lançados para pagamento da servidora no que se refere à inclusão da rubrica do Abono de Permanência. Por essa razão, foi efetuada a devida retificação e o montante a receber totalizou o valor de R$ 105.403,41 (cento e cinco mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos).” Portanto, o que tem por demonstrado é que, conforme fixado na sentença, o abono de permanência compôs a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.